Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. VALORES ARBITRADOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DOS DANOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. A fixação de prestação pecuniária substitutiva é regulada pelo artigo 45, § 1o, do Código Penal, devendo variar entre 1 e 360 salários mínimos. É inviável a redução das prestações pecuniárias, quando os valores estabelecidos afiguram-se razoáveis e encontram-se dentro do limite legal permitido, atentando-se o Magistrado singular às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, ao prejuízo causado pela conduta criminosa e à situação econômica do apenado.